Tribunal: TJDFT
Processo: 0729586-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APLICAÇÃO. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTOS SUCESSIVOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 6o Juizado Especial de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos Recorrentes, condenando a Recorrida a lhes restituir o valor de R$ 3.758,00 (três mil setecentos e cinquenta e oito reais).
2. Na origem os autores, ora Recorridos, ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais em face da Recorrida argumentando, em suma, que em julho/2020 adquiriram pacote de viagem com datas flexíveis com destino a Cuba, que teriam a opção de viajar entre os meses de março a novembro/2021, que em virtude da pandemia o prazo foi estendido até novembro/2022, que mesmo após indicarem três datas possíveis para a viagem não tiveram o pedido atendido, que o período de utilização do pacote foi novamente postergado para novembro/2023, mas a viagem não foi disponibilizada em nenhuma das datas por eles informada.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (Id n. 63562722). Não foram apresentadas contrarrazões, consoante certificado no Id n. 63246424.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da possibilidade de inversão do ônus da prova e do pedido de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, os Recorrentes afirmam que o ônus da prova deve ser invertido por serem parte vulnerável na relação. Aduzem que a falta de confirmação das possíveis datas da viagem e do reembolso lhes causou frustração e abalo moral. Sustentam que a espera durou quatro anos e que superou os limites do mero aborrecimento. Requerem a reforma da sentença para o julgamento pela procedência do pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
6. A relação é de consumo e a ela se aplicam as regras do CDC.
7. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não é aplicável ao caso em apreço, pois os Recorrentes dispõem de meios para a defesa do direito reclamado e sequer são hipossuficientes.
8. Não obstante ser inquestionável o inadimplemento contratual e compreensível a frustração ocasionada pela não realização da viagem, a situação vivenciada pelos Recorrentes não configura ofensa aos direitos da personalidade, cabendo observar, inclusive, que parte dos cancelamentos ocorreu durante o período de pandemia de Covid-19, caso fortuito que possui o condão de afastar a responsabilidade por eventual dano decorrente do descumprimento contratual em virtude da quebra do nexo de causalidade.
9. Portanto, se afigura correta a conclusão do Juízo de origem pela improcedência do pleito de indenização por danos morais.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
11. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.